Tribunal: TJSP
Processo: 2138688-44.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação direta de inconstitucionalidade. Alegação de omissão. Rejeição. Acórdão embargado que enfrentou as questões postas em discussão com apoio em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado. Fatos alegados, ademais, que não se enquadram em qualquer das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Mera pretensão de reexame da decisão.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação direta de inconstitucionalidade. Alegação de omissão. Rejeição. Acórdão embargado que enfrentou as questões postas em discussão com apoio em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado. Fatos alegados, ademais, que não se enquadram em qualquer das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Mera pretensão de reexame da decisão. Embargos rejeitados.